Tribunal: TJDFT
Processo: 0014604-09.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014604-09.2014.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CANDANGO ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 11811324, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 851.421/DF (Tema 817) (ID 11811324). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 14/3/2022). No mesmo sentido assentou o acórdão recorrido (ID 11811317): CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. INVALIDAÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LEI COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL. INVALIDAÇÃO DO AJUSTAMENTO. DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE O REGIME NORMAL DE APURAÇÃO DO ICMS E O REGIME ESPECIAL DECORRENTE DO AJUSTAMENTO INVALIDADADO (TARE). LEI No 4.732/2011. REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DERIVADO DA INVALIDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AFIRMAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO. INEXIGILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DA EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. APLICAÇÃO. 1. Reafirmada a constitucionalidade, via de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade, da Lei Distrital no 4.732/2011, que, de sua vez, autorizara a remissão dos débitos tributários originários da diferença decorrente da adoção de regime tributário diferenciado proveniente, dentre outras gêneses, de Termos de Acordo de Regime Especial - TARE em detrimento do regime normal de apuração do ICMS, a subsistência de recurso extraordinário manejado em face do julgado não afeta a higidez do instrumento legal questionado, que, preservada a presunção de constitucionalidade que lhe é inerente, sobeja vigendo e deve ser aplicado sem nenhuma reserva, salvo se advir da Suprema Corte resolução diversa. 2. Assegurada pelo legislador local remissão do crédito tributário que germinara da afirmação da invalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE que resultara na asseguração de tratamento tributário diferenciado à contribuinte que o firmara - Lei Distrital no 4.732/11 -, a remissão, sobejando hígida, torna inviável a formulação de pretensão executiva que tem como objeto o crédito remido, pois a remissão encerra forma originária de extinção da obrigação tributária (CTN, art. 156, IV), obstando, pois, que seja perseguida, ainda que derivada a obrigação de título executivo judicial. 3. Assegurada a remissão, o crédito tributário que alcança e faz o objeto da pretensão executiva resta desguarnecido de exigibilidade, pois extinto (CTN, art. 156, IV), determinando que seja colocado termo à pretensão executória mediante manejo do efeito translativo que municia o recurso, legitimando que as questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação sejam conhecidas diretamente do grau recursal, conquanto não tenham sido previamente debatidas e elucidadas no grau jurisdicional originário (CPC, art. 267, IV). 4. A remissão concedida após a edição do provimento jurisdicional que, afirmando a invalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, determinara a germinação do crédito tributário via da coisa julgada, ensejando a germinação de título executivo judicial, não implica ofensa à incolumidade assegurada à coisa julgada pela Constituição Federal (CF, art. 5o, XXXVI), à medida que a remissão assim assegurada não afeta a invalidação do regime tributário especial concedido à sujeita passiva da exação promovida pela decisão judicial, mas a exigibilidade da diferença de tributos originários do regime tributário diferenciado que lhe havia sido assegurado por implicar a extinção da exação. 5. Germinando o crédito derivado da coisa julgada que invalidara o regime diferenciado estabelecido via de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, estava sujeito a novo lançamento, ensejando que seja extinto pelas vias próprias, inclusive a remissão, que somente se torna inviável diante de crédito constituído e revestido de exigibilidade (CTN, art. 156, IV), daí porque a remissão que afeta o crédito germinado de título judicial não afeta a garantia de incolumidade resguardada à coisa julgada. 6. Assegurada a remissão, o crédito tributário que alcança e faz o objeto da pretensão executiva resta desguarnecido de exigibilidade, pois extinto (CTN, art. 156, IV), determinando que seja colocado termo à pretensão executória mediante manejo do efeito translativo que municia o recurso, legitimando que as questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação sejam conhecidas diretamente do grau recursal, conquanto não tenham sido previamente debatidas e elucidadas no grau jurisdicional originário (CPC, art. 267, IV). 7. Agravo conhecido e desprovido. Execução extinta mediante aplicação do efeito translativo do recurso. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019